Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748192-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI EMBARGADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO D E S P A C H O Com supedâneo no art. 10 do CPC, diga a agravante acerca da perda superveniente de seu interesse recursal, haja vista a prolação da sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, conforme cópia juntada aos presentes autos pelo agravado. Prazo de 05 (cinco) dias. I. Brasília, 27 de janeiro de 2021 15:25:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator